Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706698-14.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES EMBARGADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO À Secretaria para retirar o injustificado sigilo dos embargos de declaração de id 19389000. Ante a justificativa (id 19909102 ), restituo à embargada o prazo para resposta aos embargos de declaração. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR